Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – VÍCIO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – CONVENÇÃO DE VARSÓVIA – LIMITAÇÃO DE VALORES – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO – IMPOSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com abatimento proporcional de preço em decorrência de extravio temporário de bagagem.
2. No caso dos autos, diz a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas na classe executiva da companhia recorrida pelo preço de R$ 9.759,75 para viajar de Brasília a Madri, com conexão em São Paulo. Afirma que ao desembarcar no aeroporto de Madri, em 21/01/2022, constatou que a sua mala havia sido extraviada, razão pela qual registrou reclamação junto ao setor responsável. Informa que a bagagem somente lhe foi restituída no dia 28/01/2022. Assevera que passou por inúmeros transtornos devido ao extravio, visto que teve que comprar itens básicos e vestimentas, notadamente, por se tratar de período de inverno europeu. Acrescenta que, durante o período da viagem, se comunicou com a ré, a fim de obter informações, porém a cia aérea sempre deu informações desencontradas a respeito do paradeiro da mala. Apresenta notas fiscais discriminando os itens básicos e as roupas, e bem assim os respectivos valores. Por essas razões, pede danos materiais e morais, além do abatimento no valor de 50% do preço, diante do defeito do serviço.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$11.039,47 a título de danos materiais e, R$ 3.000,00, pelos danos morais. Como os valores arbitrados excederiam o limite indenizatório previsto no art. 22, 1, da Convenção de Montreal, (1.000 direitos especiais), limitou a indenização total ao montante de R$ 6.728,60.
4. A pretensão recursal é para que a ré seja condenada ao abatimento proporcional do valor dos serviços prestados com a devolução de R$ 4.879,87 e para que a condenação pelos danos morais, já reconhecidos em sentença, seja excluída da limitação imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, aplicando-se o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque apenas à condenação por dano material, também reconhecido em sentença, com a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.
5. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio temporário de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Varsóvia, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
6. Definida a questão e a inafastabilidade da subsunção do caso às normas do CDC, com observância da Convenção de Montreal apenas no que tange à limitação da indenização por dano material, adianto que é caso de dar provimento parcial ao recurso.
7. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), apenas a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Por conseguinte, diante do reconhecimento pela magistrada sentenciante do direito à reparação material de R$ 11.039,47, é cabível a limitação deste item do pedido ao valor de R$ 6.728,60.
8. Quanto ao dano moral, como dito, a limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral.
9. Outrossim, a omissão nos documentos internacionais não implica haver vedação à compensação por dano moral, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República. Assim, não prospera a tese agitada pela parte ré/recorrida.
12. Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 3.000,00), se mostra adequado e proporcional.
14. Não se afigura cabível a pretensão de redução proporcional do preço da passagem aérea baseada no vício da prestação do serviço, porquanto a falha – desvio de bagagem - já ensejou o fundamento para a reparação dos danos então experimentados pelo consumidor. Entender de outro modo significaria conceder dupla indenização pela violação do mesmo bem jurídico, uma vez que a recomposição moral e material de seu patrimônio pelo extravio temporário da bagagem já acha contemplada nos termos das considerações acima.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença para condenar a ré a pagar ao autor: a) R$6.728,60, a título de reparação material, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação; b) pagar ao autor R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.